Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. DESPESAS REFERENTES À INTERNAÇÃO, NA REDE PRIVADA, DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU CONVÊNIO FIRMADO COM O ENTE FEDERATIVO. REDE SUPLEMENTAR. CUSTEIO DA INTERNAÇÃO. RESSARCIMENTO. PARÂMETROS. TABELA DO SUS, EXCLUSIVAMENTE. INAPLICABILIDADE. VALORES DE MERCADO. INAPLICABILIDADE. TABELA DO SUS AJUSTADA E CONJUGADA COM O ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO – IVR. STF. RE 666.094 (TEMA 1.033). REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública, consoante o entendimento sumulado no verbete 339 do STJ, cristalizado no art. 700, § 6o, do CPC.
1.1. O STJ possui remansoso entendimento de que a avaliação sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória deve ocorrer tão somente na primeira fase do procedimento (fase monitória ou injuntiva), em cognição sumária e sempre inaudita altera pars. Caso apresentados embargos, o procedimento especial se converte em ordinário, com todas as garantias do contraditório substancial. O conjunto probatório, nessa segunda fase, é analisado mediante cognição exauriente para se aferir a procedência ou improcedência do pedido inicial.
1.2. In casu, considerando que a discussão devolvida com o recurso de apelação quanto aos parâmetros a serem adotados para o ressarcimento pleiteado é questão de mérito, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada no apelo.
2. No julgamento do RE no 666.094 (Tema 1.033), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
3. No citado julgado, o Pretório Excelso ponderou a necessidade de não se violar a livre iniciativa, ao mesmo tempo em que sopesou a inadequação de se impor ao ente federativo o patamar unilateralmente fixado pela entidade privada, para fins de se estabelecer os critérios a serem observados em relação ao ressarcimento decorrente de internação de paciente oriundo do Sistema Único de Saúde na rede privada, em virtude de ordem judicial.
4. Deve ser aplicado ao caso o entendimento fixado no julgamento mencionado, adotando-se como valores máximos os constantes da tabela do SUS em conjugação com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.
5. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.